Tribunal: TJMT
Processo: 0003402-49.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003402-49.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA MAGANHA - CPF: 942.095.451-04 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO LONARDONI - CPF: 041.343.599-70 (APELANTE), WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS - CPF: 399.639.000-97 (APELANTE), LUCIA MARIA FAGUNDES DORNELES - CPF: 246.586.770-91 (APELANTE), EDINALDO RODRIGUES - CPF: 396.624.201-00 (APELANTE), CESAR FERREIRA MATIAS - CPF: 395.585.331-49 (APELANTE), MARIA DELFI RUARO - CPF: 429.104.630-87 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO (APELADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – CADEIA DO TÍTULO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA VÁLIDO – ASSINATURAS VERDADEIRAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO DO CARTÓRIO, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS – ART. 411, I DO CPC – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As assinaturas apostas em contrato, com firma reconhecida em Cartório, gozam de presunção de veracidade, prevista no artigo 411, I do Código de Processo Civil.

Considerando verdadeiras as assinaturas e válido o Instrumento Particular de Compra e Venda, aperfeiçoa-se o negócio jurídico, o que permite a consolidação da posse e da propriedade em favor dos terceiros, ora Apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003402-49.2010.8.11.0037

APELANTES: SIRLEI APARECIDA MAGANHA e outros

APELADOS:
ESPÓLIO DE

MARIA DELFI RUARO e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLEI APARECIDA MAGANHA e outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a
Ação de Embargos de Terceiro n. 0003402-49.2010.8.11.0037, movida em face do
ESPÓLIO DE

MARIA DELFI RUARO
e outros,

e condenou os ora Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor do imóvel objeto da ação, devidamente atualizado, e limitado ao valor da execução.

Em suas razões recursais (ID. 180086367), os Apelantes aduzem, em suma, que são senhores e possuidores, em regime de condomínio, de uma área de terras de 16.646,86m2, dentro de uma área maior denominada Fazenda Cruz Alta I, situada no município de Primavera do Leste/MT, com registro original no CRI da Comarca de Poxoréu/MT (matrícula n. 5.853, fls. 155, do Livro 02) e atualmente registrado no CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT (matrícula n. 1.464 do Livro n. 2 H).

Alegam que as provas documentais e testemunhais colhidas ressoam em favor dos Apelantes, os quais detinham a posse mansa e pacífica, bem como estavam munidos do contrato de compra e venda do imóvel, faltando apenas efetivar o registro da escritura em cartório.

Asseveram que o laudo judicial realizado pelo Perito Grafotécnico concluiu que os Apelados assinaram o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel rural, dando como verdadeiras as assinaturas.

Com essas considerações, pedem pelo provimento do Recurso, para que a Ação de Embargos de Terceiro seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões (ID. 180086371), pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios em razão do labor na fase recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023